Tribunal: STF
Processo: HC 221211
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Franklin dos Anjos Silva, apontando como autoridade coatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 776.882/SE.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e que a referida prisão foi posteriormente convertida em preventiva. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da inépcia da denúncia, tendo em vista que:



     “na data de 27/09/2022, uma terceira pessoa não denunciada se apresentou voluntariamente na delegacia, qual seja, ROZANA ALVEZ DE MESSIAS ARAÚJO, RG 3.137.192-2, e CONFESSOU que a droga era dela, comprovando que contratou o paciente-réu, sem ele saber que tinha droga na encomenda, e disse que o motoboy-paciente é inocente." 



    Ao final, requer o seguinte:



    “Portanto, deverá este Egrégio STF conceder a ORDEM DE HABEAS CORPUS, inclusive LIMINARMENTE, pois não existe mais razão de se manter o paciente-motoboy preso, devendo ser REVOGADA a sua prisão, inclusive EX OFFICIO, determinando a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente FRANKLIN DOS ANJOS SILVA, CPF 000.384.565-67, determinando o trancamento da ação penal em seu favor. Comunicando-se o Tribunal a quo.”



    Examinados os autos, decido.



    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 776.882/SE, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que superados referidos óbices, anoto trecho autoexplicativo da decisão de primeiro grau (e-Doc 2, fl. 50):



    “Extrai-se que, a guarnição estava realizando patrulhamento no Conjunto Lourival Batista quando observou o veículo Fiat Palio, placa policial OEQ-9426, parado em região de intenso tráfico de drogas. Realizaram a abordagem, dentro do veículo estava o denunciado com uma bolsa que continha aproximadamente 670g (seiscentos e setenta gramas) de substância análoga a Cocaína dividida em porções, dentro de um pote.



    Não obstante a juntada das declarações prestadas por Rozana, em seu interrogatório, na delegacia, o réu afirmou que havia sido contratado por um indivíduo de prenome Paulo, ou seja, pessoa do sexo masculino, para fazer entrega de encomenda, uma bolsa contendo um pote de cor preta, cujo o conteúdo era desconhecido, cobrando pelo serviço, o valor de R$ 10,00 (dez reais). 



    Afirmou que já conhecia Paulo, posto que, como trabalha como mototáxi, já tinha sido contratado por ele em outras três oportunidades para realizar entregas. Conforme se observa, indo de encontro ao interrogatório do réu, Rozana Alves afirma que ela própria contratou o réu para levar as drogas e, acredita que possa ter ocorrido um erro de digitação no interrogatório do réu, pois apesar de se chamar Rozana, se apresentava como Paula, situação bastante inusitada. 



    Ademais, como bem asseverado pelo MP, causa estranheza também o fato de que tanto o denunciado quanto Rozana Alves alegaram que aquele trabalha como motoboy. Todavia, o denunciado foi preso transportando a droga no veículo Palio.” 



    Pelo que há na decisão impugnada, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Para divergir do entendimento lançado seria imprescindível a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente